Tribunal: TJMT
Processo: 1016497-55.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016497-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SAMUEL BRITO RODRIGUES - CPF: 707.885.971-59 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1016497-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SAMUEL BRITO RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECRETO Nº 9.246/17 – INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS – REQUISITO OBJETIVO DO ART. 1º, IV, DO REFERIDO DECRETO, NÃO PREENCHIDO – PENA UNIFICADA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Havendo pluralidade de infrações, o art. 12 do Decreto Presidencial nº 9.246/17 impossibilita a análise isolada de cada condenação no cálculo do requisito objetivo para a concessão do indulto natalino.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1016497-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SAMUEL BRITO RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
SAMUEL BRITO RODRIGUES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0005475-86.2018.8.11.0045, que indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto Presidencial nº 9.246/17 (
cf. Id. n.º 220333670 – pág. 361-363
).

Nas razões recursais, a defesa busca a concessão da benesse, com fulcro no art. 1º, I, do Decreto Presidencial nº 9.246/17, sustentando que inexiste qualquer limitação temporal, uma vez que os delitos pelos quais se requereu o indulto não foram praticados com emprego de violência ou grave ameaça
(
cf. Id. n.º 220333670 – pág. 401-406
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 220333670 – pág. 411-413)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 220333670 – pág. 419-420
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 228842182).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1016497-55.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que SAMUEL BRITO RODRIGUES cumpria uma pena unificada de
23 (vinte e três) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de reclusão
, resultante de condenações por furto, receptação, posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, entre outras infrações.

Em
20 de setembro de 2023
, a defesa pleiteou a concessão de indulto natalino com base no art. 1º, I, do Decreto Presidencial nº 9.246/17, segundo o qual:

“
Art. 1º
O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I
- um quinto da pena, se não reincidentes, e
um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa
[...]”.

Na ocasião, afirmou que, no advento do marco temporal do decreto,
25 de dezembro de 2017
, o recuperando já havia cumprido “
muito mais que o necessário para a concessão do indulto
”, acrescentando que, como os delitos
não são de natureza hedionda nem praticados com violência ou grave ameaça
, não haveria qualquer “
crime impeditivo ou limitador temporal
”.

Em
20 de outubro de 2023
, o pleito foi negado pelo Juízo, com base no seguinte fundamento:

“Conforme se depreende dos autos, o apenado tem com trânsito em julgado até 25/12/2017, a pena no total de 23 anos, 6 meses e 1 dia de reclusão, por delitos contra o patrimônio (furto (6x) e receptação, posse ilegal de arma de fogo (3x), uso de entorpecentes, tráfico de drogas privilegiado).

Por certo, para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 9.246/2017, necessário que sejam preenchidos todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no aludido decreto.

Pois bem.

Inicialmente, o
recuperando deverá se submeter à somatória de todas as penas e obedecer o limite imposto no Decreto
:

Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984.

Outrossim, verifico que a sua
pena total unificada até 25/12/2017 é superior a 08 (oito) anos
.

Desta feita, tem-se que o apenado
NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO DO INDULTO, UMA VEZ QUE SUA PENA TOTAL ULTRAPASSA 8 (oito) ANOS
.

AGUARDE-SE o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação [...]”.

Posteriormente, em
31 de outubro de 2023
, a defesa opôs embargos de declaração contra a decisão supratranscrita, argumentando o seguinte (cf. Id. n.º 220333670 – pág. 368-371):

“[...] O r. juízo indeferiu o pleito defensivo fundamentando que o embargante não auferia direito ao benefício do indulto do Decreto de 2017,
tendo em vista que o total das penas somadas ultrapassa 08 (oito) anos
.

Verifica-se do próprio decisum, que o douto juízo em sua r. decisão,
não menciona qual artigo previsto no Decreto nº 9.246/2017 impossibilita a concessão do indulto, em razão das penas unificadas serem superiores a oito anos
.

Em análise ao referido Decreto, observa-se que há o impedimento acerca da pena privativa de liberdade superior a oito anos, nos casos dos
crimes cometidos com grave ameaça ou violência a pessoa
, conforme dispõe o art. 1º, inciso III, do Decreto 9.246/2017:

Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos
crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa
, quando a pena privativa de liberdade for
superior a quatro e igual ou inferior a oito anos
;

Destaca-se que
o reeducando não foi condenado por nenhum crime praticado com grave ameaça ou violência a pessoa, assim, mesmo que as penas somadas ultrapassem 08 anos, nada impede a concessão do benefício do indulto
.

Dessa forma, houve omissão no que se refere a fundamentação da decisão, haja vista a ausência de previsão legal para embasar o indeferimento do pleito defensivo [...]”.

O Juízo, por seu turno, não acolheu os aclaratórios, concluindo que “
a interposição de embargos de declaração não se encontra justificada pela redação constante do artigo 382 do Código Processo Penal, uma vez que este se presta a suplantar eventual obscuridade, omissão, ambiguidade e contradição verificada em decisão, o que não foi visto
” (cf. Id. n.º 220333670 – pág. 380-382).

Irresignada, a defesa manejou o presente recurso, reafirmando que, embora existam condicionantes ou limitações temporais no art. 1º do Decreto Presidencial nº 9.246/17, tratam os autos de condenações por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, com relação às quais o acusado já cumpriu mais de 1/3 (um terço) da pena unificada
, sendo, portanto, imperiosa a concessão do indulto.

O art. 1º do Decreto Presidencial nº 9.246/17 estabelece que “
o indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que,
até 25 de dezembro de 2017
, tenham cumprido
”:

“[...]
I
- um quinto da pena, se não reincidentes, e
um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa
;

II
- um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos
crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa
, quando a pena privativa de liberdade
não for superior a quatro anos
;

III
- metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos
crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa
, quando a pena privativa de liberdade
for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos
;

IV
- um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na
hipótese prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
, quando a
pena privativa de liberdade não for superior a oito anos
;

V
- um quarto do período do livramento condicional, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, desde que a pena remanescente, em 25 de dezembro de 2017, não seja superior a oito anos, se não reincidentes, e seis anos, se reincidentes;

VI
- um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes, nos casos de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que haja reparação do dano até 25 de dezembro de 2017, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo; ou

VII
- três meses de pena privativa de liberdade, se comprovado o depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima, exceto se houver incapacidade econômica para fazê-lo, no caso de condenação a pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário mínimo [...]”.

Depreende-se do dispositivo que, de fato,
não há qualquer condicionante temporal
— ou “limitador temporal”, como se refere a defesa — relacionado aos
delitos praticados sem violência ou grave ameaça
.

Isso significa que,
seja qual for a pena imposta
, se a condenação diz respeito a crime praticado sem violência ou grave ameaça,
basta que o sentenciado cumpra “
um quinto da pena, se não reincidente, e um terço da pena, se reincidente
”, para fazer jus à benesse
.

Ocorre que o reeducando também ostentava uma condenação por tráfico privilegiado à época do marco temporal, contexto que, nos termos do art. 1º, IV, do Decreto Presidencial nº 9.246/17, exige não apenas o cumprimento de “
um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres
” para a concessão do indulto, mas também que a
pena privativa de liberdade não seja superior a 08 (oito) anos
.

Um aspecto não contestado por ninguém, nem mesmo pela defesa, é que, havendo pluralidade de infrações, o art. 12 do decreto
impossibilita a análise isolada de cada condenação no cálculo do requisito objetivo
, ao dispor claramente que “
as penas correspondentes a infrações diversas
serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação
”.

À propósito:

“Segundo consta no art. 1º, II e III, do Decreto n. 9.246/2017, será concedido indulto à pessoa que tenha cumprido um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos, e um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anoso nosso). Logo, em que pese tenha o reeducando cumprido mais de 2/3 do delito impeditivo,
uma vez unificadas as penas do crime impeditivo com as dos crimes comuns, nos termos do art. 12 do mencionado decreto, não há falar em cumprimento do requisito objetivo, porquanto ultrapassado o quantum exigido no art. 1º do Decreto n. 9.246/2017, já que o total das penas a ele impostas supera o limite de 8 anos
”.
(STJ, AREsp nº 1460844 - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 3.8.2020).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial nº. 9246/2017,
havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício
”.
(TJMT, AgExPe NU 0002223-11.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 9.10.2019).

Deste modo, considerando que o art. 1º, IV, do Decreto Presidencial nº 9.246/17 exige que, “
na hipótese prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
”, a pena privativa de liberdade
não seja superior a 08 (oito) anos
, que o art. 12 do mesmo diploma impõe a
soma ou unificação das penas em caso de infrações diversas
, e que o resultado da unificação das penas impostas ao recorrente, até 25 de dezembro de 2017, correspondia a
23 (vinte e três) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de reclusão
, a concessão da benesse se mostra inviável.

À
vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024